Tribunal: STF
Processo: MS 39470
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. IMPUGNAÇÃO: DESCABIMENTO. ATO SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança interposto contra ato imputado ao eminente Ministro Alexandre Moraes, Relator da Reclamação nº 61.327/GO, que tramitou perante a Primeira Turma desta Corte. A impetrante narra que “foi proferido acórdão pelo E. TRT 18 em 23/06/2022 (documento em anexo – processo na íntegra que decidiu pela procedência parcial dos pedidos formulados pela Reclamante, aqui chamada impetrante, reconhecendo-se o vínculo empregatício com dois escritórios de advocacia, com base em evidências sólidas de ocorrência dos necessários requisitos do vínculo empregatício, e portanto, de FRAUDE TRABALHISTA. De igual modo, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, por seu Relator, Ministro Dr. Maurício Godinho, pelos mesmos fundamentos confirmou a decisão do Colegiado Regional, em sede de Agravo de Instrumento”. Esse acórdão, segundo relatado nos autos, foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos do processo nº 0010823.79.2020.5.18.0010.



    2. Prossegue afirmando que, “inconformados, os escritórios jurídicos, ingressaram com Reclamação Constitucional e fundamentalmente basearam-se em suposta afronta ao tema 725 do STF, no julgamento da ADPF 324, discorrendo de forma totalmente equivocada que o Egrégio TRT 18 não respeitou as diretrizes do Insigne STF, pois o caso em espeque seria supostamente de contrato de associação (contrato especial), em nada se relacionando a vínculo de emprego (Documento em anexo – Petição inicial). Acontece que o presente caso apresenta situações distintas, portanto, não se aplica o precedente vinculante, exatamente, conforme prevê a técnica do DISTINGUISHING”.



    3. Afirma, ainda, que, “mesmo diante dos inúmeros ELEMENTOS DISTINGUISHING ao tema vinculante suscitado, bem como ao precedente ensejador da súmula de repercussão geral (ADPF 324) apresentados pela advogada Reclamada na noticiada Rcl 61.327, o C. STF decidiu pela procedência da Reclamação Constitucional, ignorando as comprovações de FRAUDE TRABALHISTAS E AS DIFERENÇAS CRUCIAIS ENTRE OS CASOS (tema 725 do STF e o caso concreto), inclusive todos suscitados em sede de Agravo Regimental. Fato que reveste esse r. decisum da mácula, tornando-o um ato coator e prejudicial, não salvaguardado pela Constituição Federal, e objeto de apreciação pelo presente remédio jurídico”. 



    4. Avança mencionado que, “neste particular, foi lançado ao olhar desta Corte Suprema, à época do interposto Agravo Regimental, que o tema 725 do STF não aborda a contratação direta de uma pessoa física (como in casu), há nos autos originários como a comprovação de 13º, inexistência de contrato entre a sociedade de advogados e a advogada junto à OAB, conforme, artigo art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia (sequer durante toda a instrução processual, se cogitou na existência de contrato verbal), confissão do escritório jurídico (depoimento do preposto) por não reconhecer nenhum processo em que a advogada tenha participado dos honorários variáveis ou participação de resultados, comprovação dos demais requisitos do vínculo, como subordinação e habitualidade (mensagens de whatsApp e outros) entre outros ELEMENTOS DE DISTINÇÃO, tornando a decisão problemática em termos de preceitos constitucionais, o que levou à interposição de Recurso Extraordinário, tido por incabível pela Suprema Corte. Não obstante, tais pontos não foram suscitados, sequer analisados suas presenças e comprovações pelo r. acórdão atacado neste Mandado de Segurança”. 



    5. Assim, segundo assevera, “a decisão da Insigne Turma Julgadora pela procedência da Reclamação Constitucional (documento em anexo) reveste-se de toda mácula, pois sabido que uma vez presente elementos de distinção que afastam a aplicação de tema vinculante, não há o que se falar, sequer no recebimento da Reclamação Constitucional, muito menos da sua procedência, como, infelizmente, se vislumbra no presente caso”, sendo que, “[N]esta senda, justamente, por esta decisão, data vênia, considerada teratológica, é que se impõe o recebimento e deferimento dos pedidos desta via eleita – Mandado de Segurança, já que a respectiva decisão prolatada pela C. Turma Julgadora do STF apresenta-se totalmente na contramão do que prevê os Princípios norteadores do instrumento – Reclamação Constitucional – e dos direitos líquidos e certos salvaguardados à impetrante detentora de elementos distinguishing e prejudicada pela comprovada fraude trabalhista”.



    6. Apresenta, na sequência, vários argumentos para demonstrar o cabimento do mandado de segurança, a sua tempestividade, bem como a alegada teratologia do ato sindicado, o que, segundo seus dizeres, autoriza a concessão de segurança, de modo a manter/restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos do processo nº 0010823.79.2020.5.18.0010.



    7. Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte comunicar a manutenção do acórdão regional proferido no processo n.º 0010823.79.2020.5.18.0010” e, no mérito, “a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para tornar definitivas as providências requeridas, com a utilização do “dever-poder geral de efetivação”, presente no inciso IV do art. 139, do CPC/15, para que Sua Excelência, Eminente Ministro Relator, faça cessar as gravíssimas violações constitucionais apontadas, adotando as medidas necessárias para assegurar o cumprimento decisório e da própria CF/88”.



    8. Pugna pela extensão, a este mandamus, do benefício da justiça gratuita, da qual é beneficiária na ação de origem. 



    9. Com a petição inicial junta documentos.



    10. Vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    11. Inicialmente, defiro à impetrante o benefício da justiça gratuita.



    12. O presente mandamus não deve se conhecido. Com efeito, em consulta aos autos da Reclamação nº 61.327/GO, observo que o acórdão nela proferido, o qual é sindicado nestes autos, transitou em julgado em 18/10/2023. Estamos, pois, diante de mandado de segurança interposto contra decisão judicial transitada em julgado, cujo conhecimento esbarra nos comandos trazidos na Lei nº 12.016, de 2009, a qual, em seu art. 5º, inc. III, é expressa ao dispor que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, comando normativo esse que se alinha ao estabelecido no enunciado nº 268 da Súmula do STF, o qual estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    13. E a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança em tais situações, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.”



    (MS nº 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 09/10/2014, p. 04/11/2014, grifos acrescidos).



    “EMENTA: Mandado de Segurança. - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Súmula 268. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RMS nº 22.366/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 23/04/1996, p. 13/09/1996, grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.386-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023, grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (MS nº 26.394-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 01/07/2009, p. 28/08/2009, grifos acrescidos).



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PRODERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE ATAQUEM COM ESPECIFICIDADE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida por membro da Corte, já transitada em julgado. A teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Ademais, as razões de recurso não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança (arts. 5º, II e 8º da Lei 1.533/1951 e art. 21, § 1º do RISTF). Agravo desprovido”.



    (MS nº 27.252-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 28/08/2008, p. 19/12/2008, grifos acrescidos).



    14. Assim, diante do manifesto não cabimento do mandado de segurança na espécie, inviável o prosseguimento deste writ.



Dispositivo



    15. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar.



    Sem custas e sem honorários advocatícios. 



    Publique-se. 



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator